Tribunal: TJMT
Processo: 1013932-32.2023.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013932-32.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOVINO SANTANA DA SILVA - CPF: 080.805.341-87 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À
VERBA
SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL
DO APELO. REFORMADA A SENTENÇA. DETERMINADA A PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONFIGURADA A OMISSÃO. SANADO O VÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos

contra acórdão que reformou parcialmente a sentença para julgar procedentes os pedidos relativos à conversão de contratos de cartão de crédito em empréstimo consignado, fixando juros conforme a taxa média de mercado e determinando a repetição do indébito na forma simples, sem, contudo, se manifestar sobre a condenação em honorários advocatícios e a inversão do ônus sucumbencial. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

verificar se há omissão no acórdão quanto à condenação do embargado Banco BMG S/A em honorários advocatícios;

(
ii
) determinar se deve haver inversão do ônus sucumbencial, considerando a parcial procedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC admite os embargos de declaração para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais existentes no julgado.

Constatada a omissão no acórdão embargado, que não analisou expressamente a condenação em honorários advocatícios, embora tenha reformado parcialmente a sentença, reconhecendo direitos do autor.

O artigo 85, §1º, do CPC estabelece que honorários advocatícios são devidos em todas as fases do processo, inclusive nos recursos interpostos.

Em casos de sucumbência parcial, aplica-se o artigo 86 do CPC, que determina a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, respeitando o princípio da causalidade e o grau de procedência da ação.

Em ações que envolvem relação de consumo, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor assegura a inversão do ônus sucumbencial em favor do consumidor, reconhecendo sua hipossuficiência e parcial êxito nos pleitos.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, como o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão, reconhecendo a sucumbência recíproca. Autor e Banco BMG S/A condenados ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, proporcionalmente, com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Tese de julgamento
:

Omissão no julgado sobre honorários advocatícios e ônus sucumbenciais deve ser suprida, aplicando-se o disposto nos artigos 85 e 86 do CPC.

A inversão do ônus sucumbencial em favor do consumidor é cabível em ações que discutem relações de consumo, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, e diante da parcial procedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §1º e §2º, 86, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Jovino Santana da Silva
,
contra o acórdão que

afastou a preliminar e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, em face dos
embargado
s

Banco Itaú Consignado S/A, Banco B
MG
S/A
e
Banco Santander (Brasil) S/A
,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, tão somente em relação aos contratos de cartão de crédito firmados com o BMG (contrato nº 11609612 - inclusão em 03/02/2017 e contrato nº 9828954 - inclusão em 24/03/2016),
determinando
a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para aposentado do INSS
; fix
ar
a
incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; determinar a repetição do indébito, na forma simples.
P
or conseguinte, condeno tão somente o apelado Banco BMG S/A, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em apertada síntese,
o
e
mbargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Sustenta que apesar de acolher em parte seu pleito recursal, o acórdão silenciou acerca da inversão do ônus sucumbencial.

Pondera que entendeu o Juízo “ad quem” pela reforma da sentença, j
ulgando parcialmente a ação
, n
o entanto,
deixou de condenar o
e
mbargado
:
Banco BMG S
/
A
, em honorários advocatícios.

Pede
a

expressa manifestação quanto ao dispositivo legal aplicável ao caso, qual seja art. 85,
§
1º do Código de Processo Civil
.

Ao final, p
ugnam pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Sem c
on
trarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando há, no julgado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em apertada síntese,
o e
mbargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

O recorrente aponta omissão quanto à aplicação do dispositivo legal pertinente à condenação do embargado em honorários advocatícios, além da necessária inversão do ônus sucumbencial, conforme o disposto no artigo 85, §1º, do CPC.

Sem mais delongas, merece prosperar o pleito recursal.

Com efeito,
const
ata-se
a
omissão.

Observa-se
do acórdão
recorrido
(id 253191679)
que
o dispositivo fez constar expressamente:
“Por conseguinte, condeno tão somente o apelado Banco BMG S/A, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação”.

Assim, o acórdão acolheu em parte o pleito recursal e determinou a reforma da sentença. E
mbora tenha reformado parcialmente a sentença, não analisou expressamente a questão do ônus sucumbencial quanto à obrigação de arcar com os honorários advocatícios do embargante.

Portanto, configurada a omissão.

Tal lacuna deve ser sanada, uma vez que, na hipótese de sucumbência parcial, aplica-se o disposto no artigo 86 do CPC, observando-se o princípio da causalidade e o grau de procedência da ação.

Nesse contexto, o
artigo 85, §1º, do CPC estabelece que "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

Ademais, a inversão do ônus sucumbencial
,
em ações que discutem a relação de consumo
,
encontra amparo no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em situações
em que
o consumidor, parte hipossuficiente, obtém parcial êxito.

Na presente hipótese, o autor obteve provimento parcial, sendo reconhecidos direitos atinentes à ilegalidade dos contratos de cartão de crédito.

É imperioso que os honorários advocatícios sejam arbitrados, observando-se a proporcionalidade e os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC, como o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Desta feita imperiosa a incidência do art. 86 do CPC.

Diante do exposto,
dou provimento
a
os embargos de declaração
,
para sanar a omissão apontada
e
integra
r
o acórdão
, no sentido de
reconhecer a
sucumbência recíproca
.

Desta forma,
condeno
autor (
Jovino
) e
Banco BMG S/A
ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
no percentual dos
honorários advocatícios
fixados na sentença
(
em
15% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC
), com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025